Tribunal: TJMT
Processo: 0021610-46.2018.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021610-46.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (APELANTE), RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - CPF: 336.891.838-98 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - CPF: 283.523.408-08 (ADVOGADO), ALCIDES BENTO BATISTA - CPF: 559.374.201-44 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – PASSAGEIRO ABANDONADO EM TERMINAL RODOVIÁRIO DIVERSO DO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO DO PASSAGEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIDO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “A mera partida do coletivo sem a presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na prestação do serviço, decorrente da quebra da cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas que envolveram o evento”, até porque impõe-se ao consumidor o dever de “cooperar para a normal execução do contrato de transporte”, inclusive o de estar “atento às diretivas do motorista em relação ao tempo de parada para descanso, de modo a não prejudicar os demais passageiros” (STJ – 4ª Turma – REsp 1354369/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 05/05/2015, DJe 25/05/2015). 2. Não havendo qualquer violação ao dever de cooperação por parte do consumidor transportado, que simplesmente foi “esquecido” pelo motorista do ônibus no terminal rodoviário, há grave falha na prestação do serviço de transporte de pessoas, capaz de gerar, conforme o caso, dano moral indenizável. 3. Não verificada a exorbitância do valor indenizatório fixado em patamar correspondente com a gravidade e extensão do dano moral causado, deve ser mantido o “quantum” fixado pela sentença.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Condenatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 0021610-46.2018.8.11.0055), ajuizada contra a apelante por ALCIDES BENTO BATISTA, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a empresa/ré restitua ao autor o valor total de R$ 2.419,15 (R$ 1.857,08 + R$ 500,00 + R$ 62,07), correspondente aos danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, condenando a empresa também, ao pagamento de R$ 12.120,00 a título de indenização por danos morais acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A sentença condenou a empresa/ré ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. (cf. Id. n.
155398186)

A empresa/apelante defende a impossibilidade da condenação em danos morais, uma vez que não praticou qualquer conduta ilícita que pudesse ensejar o pagamento de indenização.

Sustenta que “para configuração do dano moral é necessário que o constrangimento sofrido se mostre intenso a ponto de justificar uma reparação de ordem pecuniária, não bastando à ocorrência de mero desconforto, mágoa ou aborrecimento”, como é o caso dos autos e, ainda, que “a mera alegação de ter passado por situação constrangedora em razão dos fatos, não é capaz de caracterizar a ofensa moral suficiente para gerar o dever de indenizar, ainda mais no valor arbitrado de
R$ 12.000,00”.

Defende que não há como impor somente à empresa o ônus do acontecido, já que o passageiro também deve se ater às orientações dadas pelo motorista com relação ao tempo de parada, de modo a não prejudicar os demais passageiros, além disso, a empresa deve obedecer aos horários estabelecidos para embargue e desembarque, que são inclusive fiscalizados pela ANTT e pela AGER.

Assevera tratar-se de um fato isolado e que a empresa “não deu causa, pelo contrário, existem fortes indícios de ausência de sinalização no local dos fatos, situação que não deve ser direcionada a empresa”

Relata que não há demonstração do prejuízo alegado, já que não constam provas de que o apelado “possuía alguma bagagem despachada, uma vez que possuía apenas uma pequena sacola de mão” e, ainda, que é “inconcebível afirmar que ante a ausência de comprovação dos itens pessoais constantes na suposta bagagem (que sequer fora despachada) soma o importe de R$ 1.857,08”

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente, ou alternativamente, a redução do valor dos danos morais e materiais fixado na sentença. (cf. Id. n.
155398187)

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
155398192
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

ALCIDES BENTO BATISTA
ingressou com a presente “ação condenatória com pedido de indenização por danos morais e materiais” em face de
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o argumento de que, no trecho em que empreendia (Campo Grande/MS – Cuiabá/MT), em uma parada em Rondonópolis/MT, o ônibus partiu sem observar que o mesmo não havia embarcado. Alega que não conseguiu recuperar os seus objetos pessoais, tampouco sua bagagem despachada.

Indica que tão somente no outro dia, após requerer auxílio às demais pessoas, conseguiu efetivar a compra das passagens para chegar ao destino.

Após emenda, a inicial foi recebida no id. 72133568 – p. 89, oportunidade em que houve o deferimento da inversão do ônus da prova e da justiça gratuita. Ainda, determinou-se a designação de audiência de conciliação.

A demandada apresentou a contestação de id. 72133568 – p. 107 e anexos, aduzindo no mérito:
(a)
regularidade da conduta da empresa;
(b)
ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e excludente de ilicitude (culpa do passageiro).

Audiência de conciliação infrutífera no id. 72133568 – p. 97.

A réplica é vista no id. 72133568 – p. 123.

Após intimadas as partes, o feito fora saneado no id. 72133568 – p. 145, designando audiência de instrução e fixando os pontos controvertidos.

Colheu-se o depoimento pessoal da parte autora e de suas testemunhas conforme avistável na Primeira Audiência de Instrução (id. 72133570 – p. 62). Na mesma oportunidade foi deliberado sobre a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pela parte demandada (que constavam no id. 72133570 – p. 61).

Após o Juízo de Presidente Prudente/SP, no id. 72133570 - p. 82, solicitar informações acerca da necessidade de a oitiva se dar naquele Juízo, deixou-se de colher o depoimento da Sra. Ana Carla Fávero de Toledo (id. 82052669 – e anexos).

Houve reiteração da parte demandada quanto à oitiva da Sra. Ana Carla Fávero de Toledo, não havendo oposição pela parte Autora e, por essa razão, restou designada audiência de instrução e julgamento para a oitiva desta testemunha arrolada diretamente por este Juízo em plataforma digital (id. 86201526).

Concomitantemente (id. 86201526), por não constar dos autos a mídia encaminhada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, da oitiva da testemunha “Sr. Epaminondas Oliveira Pereira” e, posteriormente, por ter sido juntada equivocadamente outro depoimento, informou-se ao Juízo a aludida divergência da mídia, que veio a ser retificada e integralmente cumprida consoante se avista no id. 88849684.

Realizada audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento da testemunha “Sra. Ana Carla Fávero de Toledo”, avistável no id. 87979945 e mídia de gravação juntada no id. 87977535.

Alegações finais tempestivas apresentadas pela autora no id. 90726871 e pela parte demandada no id. 89666747.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Consoante apontamentos anteriores, consigno a realização de audiência de instrução, conforme termos e gravações anexadas nos autos (id. 72133570 - p. 62 - (depoimento pessoal da parte autora e suas testemunhas), bem como nos ids. 87979964 (Carla) e 88849689 (Epaminondas).

Nesse sentido, assinalo que, após o saneamento do feito, houve a oportunidade de produção das provas pretendidas pelas partes.

Além disso, importante salientar que os incidentes processuais foram resolvidos com sucessiva possibilidade de exercício do contraditório.

Dessas premissas, é possível asseverar que foram homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Assim, sem maiores digressões, corroboram os princípios da duração razoável e da efetividade do processo, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, o que será melhor abordado no mérito propriamente.

Houve ainda a apresentação de memorais finais pelas partes, conforme apresentado no relatório.

Pois bem, não havendo preliminares, passo ao mérito.

MÉRITO

O cerne da controvérsia está em analisar eventual conduta comissiva, depois omissiva, da parte demandada por continuar viagem, sem o passageiro, após parada convencional na rodoviária de Rondonópolis/MT e das consequências deste fato, bem como a alegada ausência de restituição dos pertences e bagagens despachadas.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373 do CPC.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor.

Analisando detidamente os autos, incluindo as provas orais produzidas nas solenidades instrutórias, tenho que restou incontroverso nos autos: (
i
) que o ônibus seguiu viagem SEM a parte autora; (
ii
) a parada de 20 minutos, prevista para aquela localidade, foi fielmente obedecida, consoante se colhe do id. 72133568 – p. 117; (
iii
) o autor pernoitou na cidade de Rondonópolis (BO lavrado às 08h49 e passagem Rondonópolis – Cuiabá às 12h30, ids. 72133568 - pp. 51 e 61/62); (
iv
) não houve a restituição dos pertences da parte autora.

No vertente caso, em que pese a parada do veículo ter obedecido fielmente o tempo designado para tanto (20 minutos), as circunstâncias fáticas/jurídicas que sucederam ao episódio revelam ato ilícito.

Consigno que o condutor do veículo deveria estar mais atento à ausência do passageiro, tornando a alegação de que houve a fiel contagem e “diversas chamadas no terminal” inverossímil, isso pois, como restou indubitavelmente comprovado pelo tacógrafo (id. 72133568 – p. 117), o veículo partiu exatamente no minuto 20’ da parada.

Desse modo, ainda que a testemunha “Sra. Ana Clara” (id. 87977535 – 7m05s) tenha afirmado que existiu protocolo de buscas, resta evidente que não houve tempo para “rechamada” ou abertura de qualquer outro procedimento interno de ausência de embarque. Acresçase que a testemunha Epaminondas informou (5m15s) que em situações semelhantes normalmente espera-se 10 a 15min após a constatação da ausência do passageiro, circunstâncias inexistentes nesses autos.

De outro lado, ainda que haja eventualmente uma culpa recíproca/descuido quanto ao embarque na parada de ônibus

(Rondonópolis/MT), uma vez que o passageiro deveria ter se apresentado no horário designado, entendo que houve falta de diligência/cuidado do condutor ao não perceber a falta de um dos passageiros, que aliada à ausência de suporte ao passageiro e à ausência de restituição dos pertences pessoais, resultara em irrefutável falha na prestação de serviços e na obrigação da demandada em reparar os danos causados.

Não obstante, o requerente ter dormido ou não na rodoviária, suscitada pela demandada como excludente de ilicitude, não elide a responsabilidade civil já delineada, pois se trata de mera consequência das questões principais (seguir viagem sem o passageiro + não restituir os pertences deixados no ônibus). Acresça-se que posteriormente houve reclamação administrativa no órgão oficial (PROCON) e não há comprovação de que a demandada tenha assistido materialmente o autor na ocasião dos fatos ou mesmo posteriormente.

Assevero ainda que, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados.

Aliado ao próprio risco da atividade e à inversão do ônus da prova anteriormente deferida, restam verossímeis as alegações iniciais, pois não desconstituídas pela parte demandada, além do que não há que se falar em “culpa concorrente” quanto à guarda dos pertences, uma vez que o autor foi deixado para trás no trecho final da viagem.

Dessa feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de reparar o dano material, a reclamada deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
), o que não se verificou no presente caso.

A hipótese em exame ultrapassa o “mero descumprimento contratual” e se revela abusivo, além do que a parte autora buscou tentar resolver administrativamente, o que traz um sentimento de impotência, sobretudo, pelos deveres impostos a toda relação contratual, como boa-fé e transparência, aliada à ausência de impugnação que pudesse indicar uma justificativa. Assim, as circunstâncias fático-jurídicas revelam um dano de ordem moral indenizável, incluindo o desvio produtivo.

Indiscutível a configuração do dano moral, tendo em vista que a parte demandada não prestou serviço seguro e eficiente, bem como não tomou nenhuma providência para corrigir a falha e minimizar os danos causados ao consumidor.

Portanto, havendo falha na prestação dos serviços, a parte demandada deverá ser responsabilizada pelos danos causados à parte autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE IMTEMPESTIVIDADE REJEITADA – PRELIMIAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À FALTA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES REJEITADA – MÉRITO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – CONSUMIDOR ABANDONADO EM TERMINAL RODOVIÁRIO DIVERSO DO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO DO PASSAGEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É tempestivo recurso de apelação cível interposto no décimo quinto dia do prazo recursal. 2. “Conquanto o art. 514, inciso I, do Código de Processo Civil exija que da apelação constem os nomes e a qualificação das partes, a peça que não possui esses requisitos contém simples irregularidade, a qual não possui o condão de levar à rejeição do apelo” (STJ – 5ª Turma – REsp 782.601/RS – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 01/12/2009, DJe 15/12/2009). 3. “A mera partida do coletivo sem a presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na prestação do serviço, decorrente da quebra da cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas que envolveram o evento”, até porque impõe-se ao consumidor o dever de “cooperar para a normal execução do contrato de transporte”, inclusive o de estar “atento às diretivas do motorista em relação ao tempo de parada para descanso, de modo a não prejudicar os demais passageiros” (STJ – 4ª Turma – REsp 1354369/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 05/05/2015, DJe 25/05/2015). 4. Não havendo qualquer violação ao dever de cooperação por parte do consumidor transportado, que simplesmente foi “esquecido” pelo motorista do ônibus no terminal rodoviário, há grave falha na prestação do serviço de transporte de pessoas, capaz de gerar, conforme o caso, dano moral indenizável. 5. Não verificada a exorbitância do valor indenizatório fixado em patamar correspondente com a gravidade e extensão do dano moral causado, deve ser mantido o “quantum” fixado pela sentença.” (TJMT - N.U 0000705-22.2012.8.11.0090, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

No tocante ao “quantum” indenizatório a título de danos morais a ser arbitrado à parte autora, trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do STJ,
“
dupla função reparatória e penalizante
”
. (STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos).

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a importância arbitrada, deverá servir, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte autora, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e, ainda, para desestimular a parte demandada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Quanto aos danos materiais relacionados aos pertences da parte autora que ficaram no veículo
, a parte demandada alega normativas regenciais que destacam que a responsabilidade pela “bagagem de mão” seria de responsabilidade exclusiva do passageiro.

É consabido que a guarda dos objetos pessoais (não despachados) se restringem aos passageiros. No entanto, no caso dos autos, tenho pela relativização dessa regra, tendo em vista a desídia da parte demandada na guarda desses objetos, uma vez que o autor permaneceu na rodoviária, ressaindo do seu dever mínimo de segurança que se esperava do serviço (art. 14, §1º do CDC).

Em se tratando de extravio de bagagem, ante a ausência de comprovação dos itens pessoais transportados, tenho aplicável por equidade o art. 8º da Resolução nº 1.432 de 26/04/2006 da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Assim, o valor correspondente à época dos fatos era igual a R$ 1.857,08 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), conforme regulamentação do Aviso nº 1 - SUPAS/ANTT, DE 4 DE JULHO DE 2018, especificada na tabela do item II:

“II - Valores das indenizações de que trata o art. 8º da Resolução nº 1.432, de 26 de abril de 2006”.

A parte autora comprovou, ainda, o saque de R$ 700,00 poucas horas antes da viagem (id. 72133568 – p 57), alegando ter sobrado R$ 500,00 na mochila, que, por sua vez, não foi restituída.

Nesse parâmetro, entendo que não houve desconstituição dessas alegações pela parte
ex adversa
e observando o próprio nexo de causalidade anteriormente fundamentado, aliado ao art. 375 do CPC, entendo pelo seu deferimento.

Quanto ao ressarcimento da passagem do trecho final (Rondonópolis/Cuiabá)
, no valor de R$ 62,07 (id. 72133568 – p. 51), tenho pelo seu deferimento, uma vez que o serviço não foi originalmente prestado nos moldes contratados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida na inicial,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte demandante, razão pela qual:
(a) DETERMINAR
que a requerida restitua ao requerente o valor total de R$ 2.419,15 (R$ 1.857,08 + R$ 500,00 + R$ 62,07), correspondentes aos danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação;
(b) CONDENO
a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 12.120,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido,
CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC

O eg. STJ já decidiu questão similar, concluindo
que “a mera partida do coletivo sem a presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na prestação do serviço, decorrente da quebra da cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas que envolveram o evento”
.

Nesse sentido:

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. USUÁRIO DEIXADO EM PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1. A responsabilidade decorrente do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo atribuído ao transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genéricas (arts. 734 e 735 do Código Civil). 2. Deflui do contrato de transporte uma obrigação de resultado que incumbe ao transportador levar o transportado incólume ao seu destino (art. 730 do CC), sendo certo que a cláusula de incolumidade se refere à garantia de que a concessionária de transporte irá empreender todos os esforços possíveis no sentido de isentar o consumidor de perigo e de dano à sua integridade física, mantendo-o em segurança durante todo o trajeto, até a chegada ao destino final. 3. Ademais, ao lado do dever principal de transladar os passageiros e suas bagagens até o local de destino com cuidado, exatidão e presteza, há o transportador que observar os deveres secundários de cumprir o itinerário ajustado e o horário marcado, sob pena de responsabilização pelo atraso ou pela mudança de trajeto. 4. Assim, a mera partida do coletivo sem a presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na prestação do serviço, decorrente da quebra da cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas que envolveram o evento, tais como, quanto tempo o coletivo permaneceu na parada; se ele partiu antes do tempo previsto ou não; qual o tempo de atraso do passageiro; e se houve por parte do motorista a chamada dos viajantes para reembarque de forma inequívoca. 5. O dever de o consumidor cooperar para a normal execução do contrato de transporte é essencial, impondo-se-lhe, entre outras responsabilidades, que também esteja atento às diretivas do motorista em relação ao tempo de parada para descanso, de modo a não prejudicar os demais passageiros (art. 738 do CC). 6. Recurso especial provido” (STJ – 4ª Turma – REsp 1354369/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 05/05/2015, DJe 25/05/2015)

Parafraseando o julgado do eg. STJ, verdadeiro “leading case” em relação ao abandono de passageiros em terminais rodoviários país afora, anoto que cabe à Transportadora a obrigação de levar o passageiro do local de embarque ao de destino e zelar pela sua segurança durante o itinerário, atuando com cordialidade e presteza na prestação do serviço, observando, ainda, o direito do consumidor de ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem; de ser atendido com urbanidade pelos prepostos da transportadora e pelos agentes de fiscalização; e, ainda, de receber da transportadora informações acerca das características dos serviços, tais como horários, tempo de viagem, localidades atendidas, preço de passagem e outras relacionadas com os serviços (Decreto nº 2.521/1998, art. 29, VI, VIII e X).

Assim, ainda de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ, devem ser analisadas as circunstâncias fáticas que envolveram o evento, “tais como, exemplificadamente, quanto tempo o coletivo permaneceu na parada; se ele partiu antes do tempo previsto; qual o tempo de atraso do recorrido”, e afins, já que é dever do consumidor cooperar para a normal execução do contrato de transporte, cabendo-lhe estar atento às diretivas do motorista em relação ao tempo de parada para descanso, de modo a não prejudicar os demais passageiros.

Neste sentido, a lição de Gustavo Tepedino:

“Cabe aos passageiros "cooperar em tudo quanto em si estiver para que o transporte se execute normalmente" (...). Portanto, deve o passageiro de transporte coletivo, em nome do interesse dos demais viajantes ao conforto e segurança, obedecer às regras disciplinares, uma vez que assume, pelo simples fato de utilizar-se do veículo, obrigações geralmente constantes de tabuletas, avisos ou recomendações, relativamente ao seu comportamento ou à forma de utilização do serviço” (TEPEDINO, Gustavo. Código civil interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2012, v. 2, p. 520-521).

Tem-se, pois, que, para que seja imputado ao próprio passageiro a culpa pelo seu “abandono” no terminal rodoviário, eximindo a Transportadora de qualquer responsabilidade pelo fato, é necessário que a ele, consumidor/transportado, seja possível atribuir violação ao dever de cooperação, ou seja, deve ser possível concluir que seu comportamento faria com que a Transportadora acabasse por vulnerar o direito dos demais passageiros, até porque, como admitiu o eg. STJ,
“no caso de eventual atraso de algum viajante, é medida razoável a sua espera por alguns minutos por parte da transportadora, não se lhe podendo exigir que protele a viagem por tempo indeterminado, à mercê dos retardatários e em prejuízo da maioria dos transportados que embarcaram oportunamente”
.

No caso, porém, não houve menor violação ao dever de cooperação por parte de consumidor/transportado; as provas dos autos mostram que, por necessidades fisiológicas, o autor/apelado desceu do veículo e que, sem perceber sua ausência, o motorista, funcionário da Transportadora/apelante, partiu sem o passageiro.

O Tacógrafo apresentado pela empresa/apelante comprova a assertiva, já que ali se comprova que o ônibus chegou na rodoviária de Rondonópolis às 23h11min e partiu às 23h31min, ou seja, 20 minutos após a parada, configurando assim, que a empresa não realizou a contagem de passageiros, ou se o fez, não aguardou tempo mínimo para a localização do passageiro. (cf. Id. n. 155398161 – pag. 117)

Fica claro, ainda, que o motorista nada mencionou sobre uma segunda contagem dos passageiros a fim de se evitar possíveis falhas na prestação de serviço, tomado as providências necessárias para que todos os passageiros estivessem no ônibus.

Trata-se, evidentemente, de falha na prestação do serviço de transporte de passageiros, já que o representante da ré simplesmente “não se deu conta” da falta de um passageiro e, por isso, sem mais nem menos, apenas seguiu viagem.

Relegadas as questões acerca da impossibilidade de reembarque, de retirada da bagagem do veículo e demais transtornos causados ao consumidor, eis que apenas refletem no valor indenizatório, admito a ocorrência de dano moral e material indenizável.

O passageiro/apelante fez prova do saque ocorrido no valor de R$ 700,00 no dia do ocorrido, também comprovou o pagamento de outra passagem para a cidade de Tangará da Serra/MT, a confecção do Boletim de Ocorrência narrando os fatos, a realização de reclamação no Procon, além dos vários protocolos de reclamações junto a empresa/apelante, sem que nada de concreto tenha sido providenciado para amenizar o sofrimento do passageiro pela empresa/apelante (cf. Id. 155298161 – pag. 51-61).

Se o mero extravio de bagagem é apto a gerar dano moral indenizável, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito das Terceira e Quartas Turmas do Superior Tribunal de Justiça desde 2000 (REsp 158.535-PB, Rel. originário Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Rel. para acórdão Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/4/2000, e REsp 125.685-RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 27/6/2000), é óbvio que, na hipótese em tela, na qual o passageiro teve sua viagem interrompida pelo fato de ter sido esquecido no terminal, houve inegável prejuízo extrapatrimonial.

Portanto, correta a determinação do Juízo ao pagamento dos danos materiais no valor correspondente a R$ 2.419,15, conforme didaticamente exemplificado (
R$ 1.857,08 + R$ 500,00 + R$ 62,07).

Quanto ao valor fixado à título de dano moral, não enxergo qualquer exorbitância no valor indenizatório pensado pelo julgador, qual seja, R$ 12.120,00.

A empresa/apelante pautou-se pela alegação de exclusão de suas responsabilidades em detrimento ao consumidor, na busca simples de esquivar-se da obrigação de indenizar.

Vale destacar que a própria empresa confirmou que de fato seus funcionários não efetuaram uma recontagem dos passageiros antes do ônibus sair da plataforma pela segunda vez, ou prova de que tenha aguardado tempo mínimo para o retorno do passageiro ausente, conforme fez prova o tacógrafo apresentado, ação esta que poderia ter evitado todo o transtorno vivenciado pelo apelante.

Embora a empresa tenha alegado que prestou toda a assistência que o requerente/apelado precisava naquele momento, tal fato, contudo, não a exime do dever de indenizar; ainda mais quando o erro trouxe repercussões negativas para o apelante, que teve que realizar a compra de novas passagens para chegar ao seu destino final, bem como ficou sem os seus pertences que se encontravam em sua bagagem de mão que ficou no ônibus.

Por fim, não diviso a alegada exacerbação quanto ao valor indenizatório, fixado pelo Juízo em patamar correspondente à gravidade do dano moral decorrente do abandono do passageiro à própria sorte em local diverso do destino final, ainda mais se computados, também, os demais transtornos decorrentes do sumiço de seus pertences, cansaço mental e demais violações ao patrimônio imaterial do consumidor.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023